Tribunal: CARF
Processo: 10840.902056/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.902056/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.094 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-74.983 (e-fls.
221-226), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 394.824,33, e homologou as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.902056/2012-12
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.094 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.902056/2012-12

compensações declaradas até o limite do crédito, em decorrência de constatação de
utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Como consequência foi cobrado um valor de débito não compensado no montante
de R$ 65.175,67 (valor original).
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando o que segue:
Muito embora o valor pleiteado a título de ressarcimento tenha sido de R$
458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
oitenta e sete centavos) somente foi reconhecido pela Receita Federal do Brasil o
montante de R$ 394.824,33 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro
reais e trinta e três centavos).
O fundamento reconhecimento de valor inferior ao pleiteado foi de que a empresa
contribuinte utilizou integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre objeto do pedido de ressarcimento,
até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Porém o saldo do período anterior informado no demonstrativo elaborado pela
Receita Federal do Brasil não reflete a realidade, pois o valor correto é R$ 550.000,00
conforme depreende-se através da análise da ficha "livro de apuração do IPI do período
de ressarcimento - Entradas" do PER/DCOMP 03573.98538.160810.1.5.01-4187.
Sendo assim, não há que se falar em crédito não reconhecido, pois ao considerar o
saldo credor do período correto, que é R$ 550.000,00 (quinhentos e cincoenta mil reais) o
saldo credor do período (letra "e" do demonstrativo) passa a ser de R$ 486.349.46
(quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis
centavos), que é superior ao valor do ressarcimento pleiteado pela empresa contribuinte.
Outra diferença informada pelo despacho decisório foi entre o valor pleiteado a
título de ressarcimento e o valor informado em declaração de compensação. Entre o valor
pleiteado que foi de R$ 458.474,87 e o valor que constou na declaração de compensação,
que foi de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) há uma diferença de R$
1.525,13 (hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e treze centavos).
A diferença em tela foi compensada através da declaração de compensação n°
18.577.97225.310810.1.3.01-0339, cujo crédito oriundo do pedido de ressarcimento n°
15503.38759.310810.1.1.01-7338.
Além disso, foram glosados créditos de IPI sob o argumento de que os remetentes
são optantes do SIMPLES.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 11/12/2017
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 231), apresentando o Recurso Voluntário
de e-fls. 240-248, por meio de protocolo eletrônico realizado em data de 09/01/2018 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de fls. 255), pelo qual pediu para que seja homologada a
compensação e cancelado o débito fiscal, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, acima relatados.

É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.094 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.902056/2012-12

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Alega a Recorrente que transmitiu o PER/DCOMP no
05665.20515.270106.1.1.01.5460 que, posteriormente, em 16/08/2010 foi retificado pelo
PER/DCOMP no 03573.98538.160810.1.5.01-4187.
Esclareceu a defesa que foram glosados R$ 65.175,67 (sessenta e cinco mil, cento
e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e, tão logo transmitiu o pedido de
ressarcimento, procedeu a compensação do valor pleiteado com tributos federais vincendos,
sendo que a glosa de créditos de IPI causou a redução no valor indicado no pedido de
ressarcimento, resultando na não homologação de parte destes tributos compensados.
Argumentou ainda que o saldo do período anterior informado no demonstrativo
elaborado pela recorrida não reflete a realidade, pois ao considerar o saldo credor do período
correto, que é R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) o saldo credor do período (letra
"e" do demonstrativo) passa a ser de R$ 486.349.46 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e
quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), que é superior ao valor do ressarcimento
pleiteado pela empresa contribuinte.
Com isso, esclareceu que não utilizou de saldo credor de período anterior para
formar o crédito ressarcível, sendo que o valor creditado no terceiro trimestre de 2005, subtraído
dos débitos do período (R$ 492.073,89 – 33.599,02), resulta exatamente no valor que foi objeto
do PER, ou seja, R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e
quatro reais e oitenta e sete centavos).
Observo que o Despacho Decisório de fls. 95 (Rastreamento 022416084), foi
proferido em data de 04/05/2012 na forma eletrônica e, portanto, sem apuração individualizada
por Autoridade Fiscal.
Por sua vez, o i. Julgador a quo assim considerou:
O argumento trazido na manifestação de que o saldo credor de períodos anteriores
seria de R$ 550.000,00, é contraditório, pois os PER apresentados apresentam valores
diferentes. No PER 03573.98538.160810.1.5.01-4187 (3o trimestre/2005), o saldo
credor ao final de setembro de 2005 (após o estorno do ressarcimento de R$
320.000,00) a empresa informou um montante de R$ 458.474,87 (que resultou no
presente pedido de crédito/ressarcimento) e ao transferir esse saldo para outubro de
2005 no PER 39973.83088.051010.1.5.01-53 99, este valor passou a ser R$
550.000,00, conforme cópias parciais transcritas abaixo:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.094 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.902056/2012-12

No entanto, no PER no 39973.83088.051010.1.5.01-5399 (que solicitou o ressarcimento
do 4o trimestre de 2005 – período seguinte) verificamos que a interessada informou
valores divergentes quanto ao saldo credor do período anterior em outubro de 2005 :

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.094 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.902056/2012-12

Por outro lado, deve-se informar que o PER no 03573.98538.160810.1.5.01-4187
retificou as informações do PER no 05663.20515.270106.1.1.01-5460, que informou o
valor do pedido de ressarcimento como de R$ 550.000,00. O que se supõe que houve a
retificação do pedido no PER no 03573.98538.160810.1.5.01-4187, mas não houve a
retificação dos valores no PER imediatamente posterior, o que causou a diferença de
valores ora analisadas.
Não obstante os apontamentos da DRJ de origem, chama a atenção o
seguinte argumento da defesa:

7- Conforme já informado alhures, muito embora o valor pleiteado a título de
ressarcimento tenha sido de R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) somente foi reconhecido
pela Receita Federal do Brasil o montante de R$ 394.824,33 (trezentos e noventa e
quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

8- O fundamento reconhecimento de valor inferior ao pleiteado foi de que a
empresa contribuinte utilizou integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre objeto do pedido de
ressarcimento, até a data de apresentação do PER/DCOMP, e elaborou o seguinte
demonstrativo:

9- Porém o saldo do período anterior informado no demonstrativo elaborado
pela recorrida não reflete a realidade, pois o valor que objeto do ressarcimento foi
formado dentro do próprio trimestre. Sendo assim, não há que se falar em utilização
de sado credor anterior de forma errônea.

10- No documento denominado Análise de Crédito, da lavra da recorrida, está
claro e cristalino que o pedido de ressarcimento somente considerou o crédito formado
no trimestre, que é de R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos
e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

(...)

14- No documento “demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”
carreado aos autos, contém as seguintes informações oriundas do RAIPI – Registro de
Apuração do IPI, elaborado pela recorrida:

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.094 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.902056/2012-12

15- Observem, Ínclitos e Cultos Julgadores, que o valor creditado no terceiro
trimestre de 2005 subtraído dos débitos do período (R$ 492.073,89 – 33.599,02) resulta
exatamente no valor que foi objeto do PER, ou seja, R$ 458.474,87 (quatrocentos e
cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos.

CONCLUSÃO
a) O valor ressarcível é o formado no trimestre a que se refere o pedido.
Significa que o valor dos créditos subtraídos dos débitos do período resulta no valor
ressarcível. Foi exatamente o que ocorreu. A ora recorrente não utilizou de saldo
credor de período anterior para formar o crédito ressarcível conforme comprovado
pela aritmética colacionada, tudo fundamentado no documento denominado “Análise
de Crédito” de lavra da recorrida e faz parte do Despacho Decisório exarado pela
recorrida.

b) O acórdão em nenhum momento analisou o argumento de que o crédito de
IPI no valor de R$ 20.879,28 (vinte mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito
centavos) efetuado pela recorrente estacado no documento fiscal. O fundamento para a
glosa foi que a data de emissão da Nota Fiscal é anterior à data de abertura do
estabelecimento.
Da análise dos argumentos da defesa e da DRJ de origem, depreende-se que há
razoável dúvida com relação ao saldo credor anterior ao trimestre objeto deste litígio.
De fato, conforme argumentado pela Recorrente, constam na Ficha “Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Entradas” do PER/Dcomp no
03573.98538.160810.1.5.01-4187, os demonstrativos de créditos por entradas do mercado
nacional os valores de R$ 134.612,63 (julho/2005), R$ 208.897,73 (agosto/2005) e R$
148.563,53 (setembro/2005), os quais totalizam R$ 492.073,89 (quatrocentos e noventa e dois
mil, setenta e três reais e oitenta e nove centavos) e, subtraindo o valor de R$ 33.599,02 (trinta e
três mil, quinhentos e noventa e nove reais e dois centavos), referente aos débitos ajustados no
mesmo período, resta o valor de R$ 458.474,87 (quatrocentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), indicado no respectivo
PER/Dcomp.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Todavia, aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade, e que exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.094 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.902056/2012-12

Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual
a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para
tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Ademais, considerando tratar-se de Despacho Decisório emitido na forma
eletrônica e, com a dúvida justificada pela Contribuinte, antes de proceder ao julgamento deste
processo é importante que a fiscalização analise tais argumentos, possibilitando a correta
apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com os artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares para comprovação do direito creditório invocado, caso
assim entenda necessário;
ii)
Analisar o Pedido de Ressarcimento de IPI no 03573.98538.160810.1.5.01-
4187, objeto do Despacho Decisório (Rastreamento 022416084),
considerando a documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que
vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que
lastreiam os argumentos da defesa;
iii)
Realizar a apuração do crédito indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o
período objeto deste litígio;
iv)
Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as
apurações efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o
resultado da diligência;
v)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital